Tribunal: TJSP
Processo: 1002929-81.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-81.2017.8.26.0005
Registro: 2020.0000164073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002929-81.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
ZERBINI, são apelados MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. e
ANÉSIMO CARDOSO DOS SANTOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-81.2017.8.26.0005
1
Voto no 847
Apelação Cível no 1002929-81.2017.8.26.0005
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Fundação Zerbini
Apelados: Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.a. e Anésimo Cardoso dos
Santos Filho
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S A
Juiz: César Augusto Fernandes
APELAÇÃO. Cobrança de despesas médicas não cobertas pelo
plano de saúde. Sentença que declarou inexigível a cobrança.
Inconformismo da parte ré. Descabimento. Ausência de
contrato firmado entre o estabelecimento e o autor. Cobrança
indevida em face do autor. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.174/176, que julgou procedente a ação, para declarar inexigível o débito cobrado, com a
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao
pagamento das verbas de sucumbência.

Sustenta, a parte ré, ora apelante, sua ilegitimidade passiva, em razão
do reconhecimento da parte autor quanto à prestação dos serviços, inexistindo
responsabilidade da apelante pela ausência de cobertura pelo plano de saúde, pleiteando
pela reforma do julgado, com a improcedência da ação.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls.199/200) e
contrarrazões (fls.208/213 e 214/218).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-81.2017.8.26.0005
2
O recurso não comporta provimento.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, o artigo 17, do
Código de Processo Civil prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade”.
Quanto à legitimidade, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona
que, “conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad
causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação
prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um
determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda” (Código de Processo Civil
Comentado Artigo por Artigo, Ed. Juspodivm, 2020, 5a Ed., pág. 64).
Assim, “a legitimidade de parte, que se afere in status assertionis,
deriva da aptidão que a decisão judicial possui para atingir a esfera de bens e direitos da
parte indicada na petição inicial” (REsp 1.480.810/ES, Ministra Nancy Andrighi, DJe
26/03/2018).
No caso, a legitimidade ad causam da parte apelante é evidente, vez
que a demanda visa a declaração de inexigibilidade do débito cobrado, que inclusive foi
objeto de apontamento para protesto de responsabilidade da Fundação Zerbini, o que é
suficiente para figurar no pólo passivo da ação, sendo que a pertinência da cobrança é
questão de mérito.
No mérito, a apelante sustenta que o autor ingressou no
estabelecimento do apelante para realização de seu tratamento de saúde como paciente
particular, responsabilizando-se, portanto, pelos pagamentos das despesas ocorridas,
independente de cobertura de seu plano de saúde, na forma de contraprestação pelos
serviços efetivamente prestados.
Restou incontroverso nos autos, que o autor efetivamente usufruiu dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-81.2017.8.26.0005
3
serviços da Apelante, insurgindo-se a petição inicial em face da cobrança efetuada,
indicando responsabilidade do plano de saúde pela cobertura.
Contudo, como bem indicado pelo MM. Juízo a quo, a tese da
apelante não se sustenta pelo conjunto probatório dos autos, porquanto em se tratando de
contratação de serviços hospitalares, na qualidade de paciente particular, como sustentado,
incumbia, à apelante, no ato da contratação (internação do autor), firmar o respectivo
contrato informando o consumidor acerca de sua responsabilidade pelo pagamento das
despesas, o que inocorreu.

Portanto, ao descumprir com seu dever de informar, a apelante
transferiu indevidamente ao consumidor o ônus de informar-se, obrigação imposta ao
fornecedor do produto ou serviço, no termos dos artigos 6o, inciso III e 46, ambos do
Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, o autor informou na inicial que o estabelecimento da
apelante, onde já realizava o tratamento, possuía cobertura do plano de saúde, fato que não
foi objeto de impugnação em sede de contestação, de forma que ao admitir o autor para a
realização do procedimento, sem qualquer ressalva, a própria apelante demonstrou ao
consumidor a possibilidade de continuidade do tratamento em seu estabelecimento, com a
cobertura pelo plano de saúde.
De efeito, a cobrança posteriormente realizada diretamente à parte
autora, mostra-se indevida, porquanto ausente a expressa cientificação do autor acerca da
possibilidade de sua responsabilidade subsidiária em caso de eventual recusa pela cobertura
do tratamento pelo plano de saúde, de forma que eventual cobrança deveria ter sido
direcionada aos corréus e não ao autor.
Assim, à mingua de demonstração de relação contratual entre a
apelante e apelado, quanto à obrigação pelo pagamento dos serviços, a cobrança é
inexigível em face do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-81.2017.8.26.0005
4
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Descredenciamento de hospital junto
a plano de saúde Ausência de prova que autora tenha se obrigado
ao pagamento de dívida decorrente do tratamento ministrado a
paciente - Alegação que a cobrança das faturas de serviços
hospitalares se deu de forma lícita e regular que não encontra
amparo no conjunto probatório produzido nos autos Hipótese em
que a verba honorária foi fixada em excesso
Fixação em R$
10.000,00, por equidade, diante das circunstâncias dos autos

Apelação provida em parte.
(Apelação Cível 1011302-47.2016.8.26.0002; Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de Direito Privado - TJSP;
j. 21/05/2019)
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, a apelante arcará com o
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes
fixados em 20% do valor da condenação (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil),
ressalvado o fato de a parte apelada ser beneficiária da gratuidade de justiça.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-81.2017.8.26.0005
5
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator